Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702700-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP AGRAVADO: GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA – EPP contra a decisão que determinou a expedição de novo mandado de avaliação, a fim de averiguar se os bens podem ser classificados como “sucata” (ID 145649697). O agravante aduz que os maquinários foram devidamente avaliados pela Oficiala de Justiça quando estavam em pleno funcionamento na fábrica. Afirma que há nos autos duas decisões confirmando o valor da avaliação (ID 137273131 e ID 137864674). Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao alegar risco de lesão grave e de difícil reparação, caso seja mantida a determinação. No mérito, requer a confirmação da suspensão em definitivo. Preparo efetuado. Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No caso dos autos, os bens penhorados foram levados à leilão em duas hastas, conforme edital de ID 141010351 e avaliação no valor total de R$650.000,00. Os leilões restaram frustradas. O exequente requereu a realização de novo leilão do maquinário como ‘sucata’, ao alegar que, quando as máquinas foram removidas para o depósito público, verificou-se que a avaliação feita pelo oficial de justiça é incompatível com o estado atual e preço de mercado dos equipamentos. O art. 873 do CPC autoriza a realização de nova avaliação do imóvel na hipótese em que qualquer das partes arguir fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Portanto, diante dos fatos e da legislação pertinente, não se vislumbra desacerto na decisão agravada, uma vez que a renovação da avaliação dos bens, na realidade irá garantir a adequada a cotação dos bens, o que assegura às partes a arrematação dos bens pelo real valor. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator